Tribunal: TJDFT
Processo: 0731401-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM ACADEMIA. COBRANÇA DEVIDA. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 323 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
2. No caso, os réus tem o dever de efetuar o pagamento dos valores equivalentes àqueles que seriam devidos a título de uso de obra protegida pelos direitos autorais, na forma da Lei 9.610/1998.
3. A cobrança de mensalidade pela execução/transmissão sonora e audiovisual de composições musicais em estabelecimentos comerciais são obrigações de trato sucessivo, pois possuem periodicidade mensal. Dessa forma, são incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, ainda que não incluídas no pedido, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.